Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-46.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000034-46.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DE PORTARIA N. 118.520/2024 – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO HABEAS CORPUS N. 2000017-10.2025.913.0000 JULGADO ANTERIORMENTE – ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA PARA O 52º BPM/3ª RPM – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – ARQUIVAMENTO DO WRIT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em denegar a ordem impetrada, determinando o arquivamento deste writ. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do 3º Sgt PM Dadson Lemos Fial, visando ao trancamento do IPM de Portaria n. 118.520/2024, instaurado em seu desfavor, e também com o intuito de anular a sua transferência para o 52º BPM/3ª RPM, sediado na cidade de Mariana, MG. Alega a impetrante que o paciente é policial militar com histórico de saúde debilitada e que enfrenta uma acusação absurda de simulação de doença, orquestrada com base em um parecer médico isolado e contraditório, que desconsiderou a perícia presencial realizada pela própria Junta Central de Saúde (JCS) atestando a sua enfermidade. Diz que a Corregedoria da Polícia Militar, influenciada por denúncia anônima e vídeos descontextualizados, ignora o histórico médico repleto de adversidades como: tromboembolia pulmonar (2021), picos de pressão alta (2022), transferências compulsórias, prejuízos financeiros e grave acidente automobilístico na Rodovia 381 (2024). Alega que o paciente jamais agiu com dolo ou de má-fé, que suas atividades incluem caminhadas e participação em eventos políticos, como a sua candidatura à Prefeitura da cidade de Vespasiano, MG, em 2024, que foram declaradas abertamente na perícia médica e divulgadas publicamente em suas redes sociais, demonstrando sua finalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 terapêutica como forma de alívio do estresse e não como meio fraudulento para obter a vantagem. Diz que, com a instauração deste IPM, o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ato abusivo do Coronel Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, que determinou a abertura do inquérito baseado em uma interpretação distorcida e ilegal de sua condição médica. Argumenta que, dessa forma, mostra-se a impossibilidade da configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, especificamente no que tange à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante fraude. A impetrante junta diversos exames, documentos médicos e relatórios da JCS, relativos ao seu histórico de doenças, afirmando que está em tratamento psiquiátrico desde o ano de 2022, quando começou a fazer uso contínuo de medicamentos controlados. Diante do exposto, requer: - A concessão de liminar para trancar o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 118.520/2024 e para anular a transferência do paciente para o 52º BPM/3ª RPM, bem como obter o retorno à sua unidade de origem próxima da cidade de Vespasiano; - A requisição de informações à autoridade apontada como coatora; - A oitiva da Procuradora de Justiça; - No mérito, a confirmação da liminar concedida, tornando definitiva a ordem de habeas corpus e o trancamento definitivo do IPM. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 10, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse à autoridade apontada como coatora para que prestasse suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 16 – OFIC4, o Coronel Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais prestou as suas informações. No evento 21, o eminente procurador de justiça Luiz Henrique Acquaro Borsari ofertou o seu parecer, manifestando pelo não conhecimento deste writ, seja por se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente impetrado, seja em razão da inadequação da via eleita aos fins colimados. De mais a mais, subsidiariamente, no mérito, opina pela denegação da ordem, adotando-se integralmente os fundamentos erigidos por este Desembargador Relator na decisão liminar e pela Procuradoria-Geral de Justiça no bojo do Habeas Corpus n. 2000017-10.2025.9.13.0000, o qual exauriu, com acuidade e profusão, a questão posta sub judice. Em petição colacionada no evento 23, a impetrante apresenta manifestação em face do parecer ministerial, que opinou pelo prosseguimento do IPM de Portaria n. 118.520/2024, ratificando seus argumentos lançados em sua inicial. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A impetrante pretende o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.520/2024-CPM, sob o argumento de que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigatório e o risco de coação em sua liberdade decorrente de ato ilegal e abusivo, baseado em infundada “acusação” de simulação de doença, bem como a anulação da sua transferência por conveniência da disciplina para o 52º BPM/3ª RPM e o retorno à sua unidade de origem próxima da cidade de Vespasiano. Esta petição inicial apresenta os mesmos argumentos lançados no Habeas Corpus n. 2000017-10.2025.9.13.0000, distribuído em 10/02/2025, inovando agora nestes autos de n. 2000034-46.2025.913.0000 ao formular também o pedido de anulação de sua transferência por conveniência da disciplina para o 52º BPM/3ª RPM, a fim de retornar à sua unidade anterior de origem próxima da cidade de Vespasiano, MG. O paciente foi movimentado por conveniência da disciplina, mediante ato fundamentado do Coronel PM Chefe do Estado-Maior da PMMG, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar de Acesso Restrito (BGPM-AR) n. 006, de 3 de janeiro de 2025. Ademais, o pedido do paciente não encontra amparo no art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal de 1988, nem no art. 466 do Decreto-Lei nº 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar), tendo em vista que o habeas corpus não é instrumento adequado para se discutir a legalidade de movimentação do militar entre as unidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A transferência de praça por conveniência da disciplina não representa ameaça à liberdade de locomoção, mas constitui-se em ato administrativo decorrente do poder discricionário da Administração Pública, nos moldes previstos no art. 175, inciso II, da Lei Estadual n. 5.301/1969 (EMEMG). No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), conforme se extrai do seguinte acórdão: APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR - IMCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRELIMINARES ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DO POLICIAL MILITAR - CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - ARTIGO 175, II, DA LEI 5.301/69 - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Compete à Justiça Comum Estadual, e não à Justiça Especializada Militar, promover a apreciação e o julgamento da ação mandamental impetrada em face do ato que determinou a transferência do policial militar por "conveniência da disciplina", nos moldes previstos no artigo 175, II, da Lei 5.301/69. [...]. 4. Fundamentada a necessidade de movimentação do policial militar na "conveniência da disciplina", nos moldes previstos no artigo 175, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 II, da Lei 5.301/69, e sendo referida deliberação afeta ao poder discricionário da Administração Pública, deve ser confirmada a sentença que, diante da ausência de direito líquido e certo hábil a amparar a pretendida nulidade do referido ato administrativo, denegou a segurança vindicada. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.22.144025-8/001. Relator: Des. Afrânio Vilela, 2? Câmara Cível. Julgamento: 04/04/2023. Publicação da súmula em 11/04/2023). Dessa forma, é o caso de incognoscibilidade do pleito da impetrante, consubstanciado na anulação da transferência por conveniência da disciplina determinado pelo Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG, nos moldes previstos no art. 175, inciso II, da Lei Estadual nº 5.301/1969 (EMEMG), pois trata-se de ato administrativo decorrente do poder discricionário da Administração Pública e, neste caso específico, o habeas corpus não é instrumento adequado para se discutir a legalidade de movimentação do militar entre as unidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em relação ao pedido de trancamento do IPM de Portaria n. 118.520/2024, o Habeas Corpus n. 2000017-10.2025.913.0000, julgado na data de hoje e antes deste processo, já decidiu que esta impetração se mostra absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual a continuidade das investigações deve continuar, para que o Ministério Público, que tem atribuição privativa para a propositura da ação penal, possa se manifestar a respeito dos fatos apurados. Cabe tão somente ao Parquet decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento da denúncia. Nesse sentido, denego a presente ordem de habeas corpus e determino o arquivamento deste writ. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator